Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/09/2020, e publicada em 24/09/2020 (ID 20860328), findando-se o decêndio em 08/10/2020.

3. Como o recurso foi interposto em 09/10/2020 (ID 20860330), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.